Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-41.2016.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001163-41.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 390.647.869-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÂO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
SEM PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚIBLICA - RESP 1.340.553/RS (TEMAS 567 E 571/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

3. O extravio dos autos quando em carga pela Fazenda Pública não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA
, em que foi declarada a prescrição intercorrente e extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC (id. 148257230).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ausência de prescrição intercorrente, que se inicia somente a partir da ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o Exequente/Apelante tomou ciência da não localização de bens do devedor em 24/10/2012, o feito foi sobrestado por 01 (um) ano, o Estado foi intimado a se manifestar acerca da não localização do devedor e permaneceu inerte, dando ensejo à prescrição, ocorrida em 24/10/2018 (id. 148257234).

Certidão de intempestividade recursal (id. 148257232).

Isento de preparo (Certidão de id. 149169687)

Sem necessidade de intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157342685)

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
JOSÉ LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA
, em que foi declarada a prescrição intercorrente e extinta o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

De início, registre-se que a Certidão lançada no id. 148257232, no sentido de que
“o Recurso de Apelação retro fora oferecida fora do prazo legal”
é equivocada.

Em consulta ao sistema PJe 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que o Apelante, por seu representante legal, registrou ciência da sentença em 04/05/2022. Assim, considerando o disposto nos arts. 183, 224 e 1.003, § 5o do CPC),
o prazo recursal teve início em 05/05/2022 (quinta-feira) e se findou em 15/06/2022 (quarta-feira),
mesma data em que o Apelo foi interposto.

O prazo fatal consta, inclusive, na própria aba “Expedientes” do Sistema PJe 1o Grau, razão pela qual a interposição do recurso especial em 10/05/2021 (id. 86350474) se deu dentro prazo legal.

Assim,
torno sem efeito a Certidão de id. 148257232
, eis que tempestivo o presente Recurso de Apelação.

No caso, o juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente considerando:

“
A parte executada foi devidamente citada via postal em 22/03/2012
.

Com efeito, sendo a parte executada devidamente citada,
a parte exequente não promoveu as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora
em nome da parte executada.

A procuradoria da Fazenda Exequente tomou ciência da citação em 24/10/2012
(conforme registro de carga no sistema apolo),
deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80
.

Importante frisar, que
os autos foram extraviados e na data de 28/04/2016 foi protocolado o pedido de restauração dos autos
.

Logo,
cessando o sobrestamento do feito executivo aos 24/10/2013, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 24/10/2018, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

(...) acerca da
possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil
”
(id. 148257227) (g.n.).

Vale registrar que o STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), firmou as seguintes Teses em sede de repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
.
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor OU da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, DEPOIS de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(STJ, REsp no 1.340.553/RS, Relator Ministro
Mauro Campbell,
Primeira Seção, 12/09/2018) (g.n.)

Em consulta ao sistema Apolo, constata-se que no Proc. 1733-03.2011.811.0044 (n.o originário - antes da restauração dos autos) houve a citação do Executado/Apelado em 22/03/2012 e, inclusive, o manejo de Exceção de Pré-Executividade em 24/05/2012, sobre a qual o
Estado
foi devidamente intimado para se manifestar (carga realizada em 24/10/2012), ou seja, teve ciência de que não houve bens penhoráveis, mesmo porque, ao que consta, a Exceção já pretendia discutir a prescrição.

Em
jul/2018
,
o
Estado
foi intimado
- reiteradas vezes - para proceder a devolução dos autos,
vindo a noticiar o extravio em out/2018
, cujo fato não constitui causa interruptiva/suspensiva do prazo prescricional.

Suspenso o feito automaticamente por 01 (um ano), conforme registrado na sentença, a prescrição se operou em 24/10/2018 (conforme 1a e 2a teses do Tema 566/STJ).

A alegada ciência da não localização da parte executada em 24/07/2018 refere-se à citação por edital, que diz respeito a restauração dos autos. Então, não assiste razão ao Apelante ao afirmar que somente após essa mencionada data é que teve início o prazo prescricional.

Ainda que no caso versando o juízo singular tenha reconhecido e declarado a prescrição intercorrente, assim procedendo
antes
de ouvir a Fazenda Pública, o que poderia configurar ofensa ao Tema 566/STJ (2a Tese), tem-se que no Julgamento também do REsp 1.340.553/RS sobreveio o Tema 570 que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
” (g.n.).

A irresignação recursal consiste na inocorrência da prescrição, porque o Juízo de origem não teria também declarado a suspensão do feito, mas não se vislumbra dos autos a demonstração do prejuízo.

Diante desse quadro, nada desabona a decisão proferida na origem, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023